Tribunal: TJBA
Processo: 8196900-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO Nº:8196900-59.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ANTÔNIO GERALDO SENA

ADVOGADO: WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: ROBERTO DÓREA PESSOA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO.
VALIDADE DO CONTRATO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU ABUSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
ANTÔNIO GERALDO SENA
, contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8196900-59.2024.8.05.0001, proposta em face d
o

ITAÚ UNIBANCO S/A
, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de suposto contrato fraudulento, bem como os pedidos de restituição em dobro dos valores descontados e de indenização por dano mora
l
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir
se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura constante do contrato; estabelecer se restou comprovada a existência e validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes; e determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a parte autora, em sede de réplica, não impugna especificamente a autenticidade da assinatura constante do contrato, tampouco requer a realização de prova pericial, tendo inclusive manifestado expressamente desinteresse na produção de outras provas.

4.
Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recurso enfrenta os fundamentos da sentença recorrida e apresenta argumentos voltados à reforma da decisão.

5. Os documentos apresentados pela
I
nstituição
F
inanceira demonstram a efetiva celebração do contrato de empréstimo, contendo assinatura manual atribuída à parte
A
utora e compatível com aquela constante de seus documentos de identificação.

6
. O comprovante de transferência eletrônica dos valores
(TE
D)
, aliado aos documentos pessoais apresentados, evidencia a efetiva celebração e execução do contrato de empréstimo.

7
.A comprovação da relação contratual e do benefício auferido pela
Autora
afasta a alegação de fraude, inexistindo ato ilícito ou abuso por parte da instituição financeira.

8
. Com base no art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal, observando-se a gratuidade de justiça deferida ao
Acionante.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 464, 465, 487, I, 84, 85 e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8196900-59.2024.8.05.0001
,
oriundos d
a Comarca de

Salvador
, em que figuram como Recorrente
ANTÔNIO GERALDO SENA
e Recorrid
o

ITAÚ UNIBANCO

S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.